Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-58.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000594-58.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (AGRAVANTE), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE M (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADOR-CHEFE DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de extinção no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
Telefônica Brasil S.A
., para reformar decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia e do Superintendente de Fiscalização
, ambos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.

Assegura que impetrou mandado de segurança preventivo, com intuito de que o agravado deixe de realizar autuações, bem como ajuizar execuções fiscais, [...] em razão do creditamento do ICMS-diferencial de alíquotas (DIFAL) pago nas operações de aquisição, em outras Unidades da Federação, de bens para a composição do seu ativo imobilizado em Mato Grosso, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, do CTN) [...].

Assevera que o artigo 25, § 6o, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que impede a utilização do crédito gerado em operações de aquisição de mercadorias para composição de ativo fixo, é inconstitucional, por afronta aos princípios da não cumulatividade e da isonomia tributária, dispostos nos artigos 155, § 2o, I, e 152 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Alega que já foram lavradas diversas autuações e ajuizadas execuções ficais [...] em seu desfavor exigindo crédito de ICMS-DIFAL tomado [...], de modo que, por efetuar grande quantidade de operações no Estado de Mato Grosso, resta evidente que novas exações ilegais serão realizadas, a ensejar em sérios prejuízos para o desenvolvimento de sua atividade, além de impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal, documento imprescindível [...] para a participação em processos de licitação, acordos, ajustes e outros, celebrados com a Administração Pública, bem como para a obtenção de favores creditícios, outorga e concessão de serviços [...].

Requer o provimento do recurso para que [...] as autoridades coatoras se abstenham, pessoalmente ou por seus subordinados, de autuar e de executá-la [...], em razão do creditamento do ICMS-diferencial de alíquotas pago nas operações de aquisição, em outras Unidades da Federação, de bens para a composição do seu ativo imobilizado em Mato Grosso, especificamente no que tange aos créditos tomados a partir de 01.2008 no caso da Telefônica Brasil S/A, e a partir de 06.2014 no caso da antiga Global Village Telecom S/A, empresa incorporada pela GVT Participações S/A, por sua vez incorporada pela Telefônica Brasil S/A (período posterior àqueles objetos dos autos de infração já lavrados em desfavor das empresas e que atualmente se encontram em discussões administrativa ou judicial, autônomas [...], suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário em questão (art. 151, IV, do CTN), impedindo-se, consequentemente, a execução, a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e a negativa de certidões com efeitos negativos em razão dos débitos debatidos no writ subjacente. [...]

Foi indeferido o pedido de liminar vindicado (Id. 57555).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 120614).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 129427).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A em face de decisão prolatada pelo juízo “a quo”, nos autos do Mandado de Segurança no 10030245420168110041, impetrado em desfavor do Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia e do Superintendente de Fiscalização, ambos da SEFAZ/MT, que indeferiu a liminar requerida nos autos do mandado de segurança em epígrafe, sob o fundamento de que no caso da concessão da medida pretendida, esta resultaria em um salvo conduto à impetrante/agravante, dando livre trânsito de inúmeras mercadorias e notas fiscais que diariamente entram no Estado de Mato Grosso, sem a devida fiscalização.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde recebeu o no 1003024-54.2016.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença de extinção do processo, com fundamento do artigo 485, II, do CPC, proferida em 04/04/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
(destaquei)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ
. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014).

(destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020